Tribunal: STF
Processo: HC 244249
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro. Absolvição. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.A.F.S. contra decisão monocrática do Relator do HC 922.992/PB do Superior Tribunal de Justiça (evento 1).



     O paciente foi condenado à pena definitiva de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro, previsto no artigo 213, § 1º, do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de provas suficientes, produzidas sob o contraditório, para subsidiar a condenação do paciente. Aduz que a sentença condenatória está baseada exclusivamente em inquérito policial. Ressalta a existência de consentimento da vítima. Argumenta a inidoneidade da valoração negativa da culpabilidade na exasperação da pena-base e a possibilidade de fixação do regime semiaberto. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para absolver o paciente e, sucessivamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    No tocante ao pedido absolutório, destaco que a Corte de origem manteve a condenação do paciente, destacando que (e-STJ fls. 376/378):



    Preliminarmente, a defesa pugna pela nulidade da sentença, afirmando que o magistrado condenou o réu com base, apenas, no depoimento extrajudicial da vítima, o que teria maculado seus direitos constitucionais à ampla defesa e contraditório. 



    Todavia, tal preliminar aventada confunde-se com o mérito do pedido, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII do CPP. 



    Sendo assim, passo a análise do mérito. 



    Narra a denúncia que no dia 12 de setembro de 2015, por volta das 02h00min, no distrito de Mata Lima, zona rural de Areia, o denunciado abusou sexualmente de M de J G F, com 15 (quinze) anos de idade, mantendo com a mesma relações sexuais forçadas, além de ameaçá-la de causar mal injusto e grave. 



    Conforme a inicial, a vítima e o acusado encontravam-se em uma festa no Distrito de Mata Lima, quando a irmã Jéssica ... pediu ao denunciado que levasse a adolescente em casa, momento em que, durante o trajeto, o denunciado afirmou que urinaria, chamando a vítima para acompanhá-lo, o que foi negado, porém, temendo a ação do réu, a adolescente cedeu. Na sequência, o acusado pegou a vítima pelos cabelos, jogando-a ao chão, e passou a ameaçá-la com uma faca de serra, consumando o estupro. 



    Após a prática do crime, deixou a adolescente em sua residência, ameaçando-a de morte caso ela revelasse o que acontecera.



     O apelante afirmou que a conjunção carnal entre ele e a vítima teria ocorrido de forma consentida, fato comprovado na instrução, por isso requer a absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP e, subsidiariamente, pela redução da pena-base, aplicando-se também a atenuante da menoridade. Ao apelante foi imputada a figura do art. 213, § 1º do CP, de onde se extrai (...)



    A materialidade delitiva restou comprovada, através da Certidão de Nascimento da vítima (Id. 12610587, pág. 13), confirmando que possuía 15 anos de idade na data do crime descrita na prefacial (12/09/2015) e pelo Laudo Sexológico realizado quatro dias após o crime, que constatou, na ofendida, a existência de conjunção carnal a menos de 21 dias, devido às bordas equimóticas e a rotura recente do hímen (12610587, pág. 20). 



    A autoria do delito também restou devidamente demonstrada pelas provas colhidas na fase inquisitiva e corroboradas em juízo, senão vejamos: 



    Na esfera policial, a vítima afirmou que o crime se dera da seguinte forma:



    “(…) Que no sábado, 12/09/2015, por volta das 21h30min, saiu de casa para uma festa no distrito de Mata Limpa/PB, juntamente com sua irmã Jéssica ... e uma amiga de nome Edna, que por volta das 2h da madrugada do Domingo chamou sua irmã e a pediu para deixá-la em casa, mas Jéssica teria lhe dito que iria ficar e a mandou ir embora com uma pessoa conhecida por ‘Zé, filho de Josefa’, morador do Muquém, distrito de Areia-PB, dizendo-lhe que se tratava de pessoa de confiança; que não sabe de onde sua irmã conhecia Zé; que no caminho, Zé parou a moto e disse para a vítima que iria ‘mijar’, chamando-a para acompanhar; que a vítima ficou assustada e se negou a ir, mas como estava com medo acabou cedendo ao pedido; que ao se distanciarem da estrada o acusado a teria pegado pelos cabelos e a jogado no chão; que com a queda a vítima bateu a cabeça e ficou desorientada; que o acusado a pegou pelos braços e retirou uma faca de serra, passando a ameaçá-la caso gritasse; que o acusado tirou a sua roupa e a abusou sexualmente; que depois de consumar o ato, a mandou vestir e foi deixá-la em casa; que ainda a ameaçou, dizendo que se ela contasse alguma coisa para a mãe dela ou qualquer outra pessoa, a mataria (…)” (M de J G F – Id. 12610587, pág. 12).



    Pelo que se pode depreender das declarações extrajudiciais da vítima, o delito não contou com testemunhas oculares, o que implica que é a reafirmação deste depoimento, em juízo, em cotejo com os testemunhos prestados que implica na comprovação, ou não, da autoria delitiva, eis que, os crimes sexuais, por sua natureza, geralmente são realizados às escondidas, restando apenas a palavra da vítima, que assume papel relevante por ser a principal prova, senão a única, que dispõe a acusação para demonstrar a culpabilidade do denunciado. 



    In casu, convém ressaltar que a vítima também chegou a ser ouvida no Conselho Tutelar, conforme se vê da sentença:



    “(...) A , ouvida na esfera policial e pelo Conselho Tutelar, afirmou: ‘ vítima – M de J G F Que estava em uma festa em Mata Limpa, acompanhada de sua irmã e iria retornar para casa e sua irmã voltaria em uma moto com uma amiga de nome Egna, e que sua irmã teria dito para que ela fosse de moto com um amigo, conhecido como Zé, filho de Josefa, que mora em Muquém, que sua irmã teria dito que poderia ir com ele, pois ele era de confiança. No caminho de volta para casa, ele parou a moto, dizendo que iria urinar e pediu que ela o acompanhasse, que ela teria se negado a ir, porém ele insistiu, que ela com medo foi. Que ao se distanciar um pouco da estrada, em seguida ele pegou-a pelos cabelos, jogando-a no chão, deixando tonta com a queda, segurando-a pelos braços, retirou uma faca de serra e ameaçou que a mataria, caso ela gritasse, então tirou sua roupa e consumou o ato. Depois do ato consumado, a levou em casa, fazendo jura de morte caso ela contasse a mãe ou a qualquer pessoa” (Id. 12610667).



    E, apesar de não ter comparecido em juízo para ratificar suas declarações extrajudiciais, suas declarações foram corroboradas em juízo como veremos a seguir: 



    Em Juízo, as informações prestadas extrajudicialmente pela vítima foram corroboradas pelos testemunhos de sua genitora Luciene Gomes da Silva, que afirmou que a ofendida contou sobre o crime à nora, tendo sido esta pessoa quem lhe falou a respeito do ocorrido. De acordo com esta testemunha, sua filha não lhe contou antes porque teria sido ameaçada. Luciene Gomes da Silva narrou que sua filha lhe contou sobre o estupro, que ele teria puxado ela pelos cabelos e que ele a teria ameaçado com uma faca de serra. Informou que, posteriormente, o acusado esteve em sua casa querendo assumir um relacionamento com a sua filha, porém, ela não aceitou, afirmando ter nojo do réu. 



    A irmã da vítima, Jéssica Thaís, também confirmou, em juízo, as informações prestadas extrajudicialmente. Disse que foi o réu quem se ofereceu para deixar a vítima e que confiou. Disse que esperou e ele demorou, e que o viu apenas na volta. Quando chegou em casa a irmã estava dormindo e ao acordar lhe falou sobre como aconteceu o crime e que ele a teria ameaçado de morte, para que não contasse a ninguém. De acordo com esta testemunha, o réu foi na casa dela, para dizer que a assumiria e que ela negou, afirmando que teria nojo do réu. 



    O recorrente J A F dos S, ao ser ouvido em juízo, não negou ter mantido relação sexual com a ofendida. Afirmou, que a relação teria ocorrido e que teria sido consentida, eis que a vítima quem teria pedido para parar a motocicleta no meio do caminho para a residência dela, a fim de que “ficassem”. 



    As testemunhas arroladas pela defesa, Edna e Romário, afirmaram que a vítima havia manifestado interesse de ficar com o denunciado e, por esse motivo, aceitou a carona de volta para casa. 



    Em que pese o conteúdo do depoimento de tais testemunhas é de se destacar que este não se mostra convergente com os depoimentos da mãe, irmã e da própria ofendida. Além disso, o fato da vítima ter manifestado interesse de ficar com o denunciado não implica necessariamente no consentimento para prática de relações sexuais, sobretudo tendo em conta que, no contexto trazido pelas testemunhas, a expressão “ficar” tem conotação de troca de beijos e abraços e não precisamente na realização de sexo, principalmente o forçado. 



    Ademais, a palavra da vítima, em sede de crimes contra a dignidade sexual, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não são praticados na presença de testemunhas, o que aconteceu na espécie.



    [...]



    Conforme observa-se, a condenação foi devidamente fundamentada nas provas colhidas em sede policial e em juízo. Destaca-se que as provas produzidas em juízo corroboraram as provas produzidas na fase extrajudicial. 



    Dessa maneira, não se vislumbra violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, ausente, assim, constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte superior. 



    No tocante à dosimetria da pena, a Corte de origem destacou que (e-STJ fls. 379/380):



    Da análise da dosimetria penal, tenho que também não merece reparos neste ponto, pois a julgadora atendeu à boa técnica na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como nas demais fases da dosimetria penal. 



    Na 1ª fase da dosimetria, foram apreciadas, em desfavor do acusado, as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Veja-se:



    quências do crime. Veja-se: “(…) A culpabilidade do réu deve ser considerada desfavorável, vez que quebrou relação de confiança estabelecida com a irmã da vítima, além de ter se valido de violência para prática do fato e ameaçado a vítima para que o crime não chegasse a conhecimento de terceiros. Os Antecedentes do réu não são ruins, tendo em vista se tratar de réu primário, consoante certidão de ID47754961 - Pág. 1. A personalidade e conduta social do réu são favoráveis, tendo em vista que as testemunhas ouvidas em Juízo indicaram se tratar de pessoa de boa índole, trabalhadora e com boa relação no convívio social. O motivo do crime se constitui pelo desejo de satisfação da lascívia, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito de estupro, não havendo elementos que extrapolem a motivação inerente ao próprio delito, de modo que não poderá ser valorado negativamente. As circunstâncias são negativas ao réu, tendo em vista que o acusado praticou o fato em local ermo, impossibilitando qualquer pedido de socorro pela vítima. As consequências também são negativas, vez que a vítima era virgem, havendo ruptura do hímen após a prática do crime intensificando os danos psicológicos acarretados à vítima por força do evento criminoso. O comportamento da vítima não influiu no seu desiderato (…)” (Id. 12610667).



    Lembro aqui, que pena mínima não é sinônimo de pena-base e que a dosimetria não se constitui em mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada circunstância judicial analisada, mas, antes, é exercício de discricionariedade vinculada do julgador, que devem ser sopesadas conforme a gravidade concreta do delito. Conforme: [...] 



    Do mesmo modo, não deve incidir, em favor do réu, a atenuante da menoridade, eis que à época do fato narrado já era maior de 21 anos, senão vejamos: 



    O réu nasceu no dia 11 de junho de 1992 (vide cópia de RG à pág. 30 do Id. 12610587) e o crime ocorreu em 12 de setembro de 2015, quando já contava com 23 anos de idade. 



    Destarte, verifica-se que a decisão ora recorrida não violou qualquer regra da dosimetria da pena prevista em nosso ordenamento, seguindo nossa legislação, ou seja, foi realizada de forma discricionária, dentro dos limites legais e fundamentando todos os critérios utilizados para fixar a pena.



    Observa-se que a reprimenda foi exasperada em 1 ano e 2 meses de reclusão, em razão da consideração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. 



    No tocante à culpabilidade, as instâncias de origem destacaram que o paciente "quebrou relação de confiança estabelecida com a irmã da vítima, além de ter se valido de violência para prática do fato e ameaçado a vítima para que o crime não chegasse a conhecimento de terceiros". Está, assim, devidamente justificada a consideração negativa de tal quesito. 



    Contudo, com relação às circunstâncias e consequências do crime, foram apontados elementos intrínsecos ao próprio tipo penal, o que não é permitido de acordo com a jurisprudência desta Corte superior. Assim, essas duas circunstâncias judiciais devem ser afastadas. 



    Nesse sentido (...)



    Passo, assim, à dosimetria da pena. 



    A pena-base deve ser reduzida para 8 anos e 4 meses de reclusão, a qual, mantém-se inalterada, na segunda fase da dosimetria, tendo em vista a ausência de atenuantes e agravantes, e que, à míngua de outras causas modificativas, torna-se definitiva. 



    Mantida a reprimenda em patamar superior a 8 anos de reclusão e a pena-base acima do mínimo legal, mantém-se o regime inicial fechado. 



    Ante o exposto, concedo parcialmente o habeas corpus para reduzir a reprimenda para 8 anos e 4 meses de reclusão”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente